Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO PASSADO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RE No 560.900/DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo por meio do qual o autor foi considerado não recomendado na fase de sindicância de vida pregressa e de investigação social, no concurso público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF, na forma do Edital no 21/DGP – PMDF, de 24 de janeiro de 2018, e determinou a inclusão do nome do autor na lista de aprovados do certame, com sua convocação e matrícula no curso de formação, observada a ordem de classificação.
2. Nas suas razões aduz que a Investigação Social não se limita à análise de infrações eventualmente praticadas, mas também a conduta social e moral do candidato. Acrescenta que não há qualquer resquício de ilegalidade ou abusividade a ser imputado à Administração, posto que o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público em questão foi pautado pela estrita observância aos precisos termos do Edital Normativo do Certame e aos Princípios da Isonomia entre candidatos, Legalidade e Vinculação ao Edital.
3. Na hipótese, o candidato foi contraindicado na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, sob a seguinte justificativa:
Praticar conduta que macula o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme subitem 13.20.k, do Edital no 21 – DGP/PMDF, a saber: uso ou dependência de droga ilícita. O candidato declarou no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC, já ter experimentado ou usado: “Na época da faculdade, após o falecimento do meu pai, fiz uso de maconha poucas vezes. Porém isso foi no ano de 2014 através de amigos da faculdade.”
4. No julgamento do RE no 560.900/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STF fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
5. A propósito, confira-se a íntegra da respectiva ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
(RE 560900 / DF - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Julgamento: 06/02/2020; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DIVULG 14-08-2020; PUBLIC 17-08-2020)
6. Se nem mesmo a existência de inquéritos ou processos penais em curso autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, sem a condenação por órgão colegiado ou definitiva, com maior razão não poderia a Administração Pública ter eliminado o autor do certame por ter declarado que experimentou substância ilícita no passado, tendo o termo circunstanciado sido arquivado em outubro de 2014.
7. De acordo com o entendimento perfilhado no voto condutor do RE no 560.900/DF, a lei pode vir a reforçar o controle de acesso a determinados cargos, “dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público (...) Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência”.
8. Nesse panorama, tendo em vista a necessidade de observar o julgamento de recursos extraordinários repetitivos (Art. 927, III, do CPC), ressalva-se o entendimento pessoal para fazer prevalecer a compreensão de que a mera declaração de utilização pelo candidato de substância entorpecente ilícita de forma isolada, sem condenação definitiva ou por órgão colegiado, não autoriza o afastamento de candidato do certame.
9. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.